Tribunal: TJDFT
Processo: 0738525-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de contestação à ação de reintegração de posse n. 0712044-40.2025.8.07.0009 endereçada à Segunda Vara Cível de Samambaia e protocolada indevidamente perante este colegiado e classificada como “agravo de instrumento”. Em exame aos autos de origem, constata-se que na mesma data a peça foi igualmente protocolada naquele processo. Uma vez que não há qualquer pretensão recursal veiculada na petição de ID 076087283, o pleito não comporta conhecimento pelo colegiado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a presente petição. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator